Tribunal: TJDFT
Processo: 0701508-07.2020.8.07.0021
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701508-07.2020.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS DE ARAUJO FONSECA APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por LUIS CARLOS DE ARAUJO FONSECA, réu, contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança, ajuizada por CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS. Na inicial, o autor requereu: a) a condenação da parte requerida ao pagamento das taxas condominiais inadimplidas, bem como as que se vencerem no curso da lide e b) a condenação da parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorário advocatícios (ID 45495538). Asseverou que o réu se apresenta como cessionário da unidade imobiliária descrita como 2 K032 e que está inadimplente com as taxas condominiais vencidas nos últimos cinco anos, perfazendo um débito de R$ 12.398,94 (doze mil trezentos e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos) quando do ajuizamento da ação. Os débitos se referem aos meses de outubro de 2015 a dezembro de 2017, outubro e dezembro de 2018, janeiro, abril e maio de 2019 (ID 45495551). Laudo da contadoria judicial (ID 45495671). Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento das taxas condominiais vencidas, referentes aos meses de outubro de 2015 a junho de 2017, agosto e outubro de 2017, outubro e dezembro de 2018 e janeiro de 2019, além daquelas vencidas e vincendas no curso do processo. Na oportunidade, o magistrado condenou o réu as custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, ante a sucumbência mínima do autor (ID 45495690). Nesta via recursal, o réu pleiteia a reforma da sentença. Preliminarmente, alega o cerceamento de defesa sob o fundamento de que o magistrado deixou de oficiar solicitando informações aos bancos emitentes para informar se os valores debitados em sua conta foram validados e em quais contas bancárias eles foram creditados. Narra que tal pedido foi negado com base no ônus excessivo aos bancos. Argumenta que o juízo negou outro pedido de expedição de ofício ao banco Bradesco. No mérito, sustenta que a desídia dos representantes do condomínio apelado não pode ser usada para prejudicar o apelante que é condômino de boa-fé e que sempre pagou as taxas condominiais pontualmente. Descreve que, apesar de constar expressamente nos boletos o nome Condomínio Mansões Entrelagos, CNPJ 26.474.213/001-49, os valores do condomínio eram destinados a terceiros entes diferentes como a Prefeitura Comunitária do Entre Lagos, CNPJ 17.859.618/0001-04 e à Associação dos proprietários e moradores do Condomínio Entre Lagos, inscrita no CNPJ no 02.883.145/0001-03. Narra que os boletos eram enviados ao apelante com o CNPJ do nome da apelada expressamente. Sustenta ser incontroverso que a Associação dos proprietários e moradores do Condomínio Entre Lagos, foi a beneficiária dos títulos vencidos em 10/2015, 12/2015, 01/2016, 03/2016, 04/2016, 05/2016, 06/2016, 07/2016, 08/2016, 09/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016, 01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017 e 06/2017, conforme reconheceu o banco Bradesco. Assevera, ainda, que restou incontroverso também que os pagamentos dos meses 07/17, 09/17, 10/17, 11/17, 12/17 e 12/18 tiveram como favorecida a Prefeitura Comunitária do Entre Lagos, como confirma o relatório extraído do banco Sicoob e os comprovantes apresentados. Todos referentes ao pagamento das taxas condominiais. Quanto ao Banco de Brasília, sustenta o recorrente que o banco também confirmou o pagamento do mês de 12/2018. Por fim, apresenta pedido reconvencional sob fundamento no artigo 940 do Código Civil o qual estabelece que aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, ficará obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado. Preparo recolhido (ID 45495694). A parte recorrente peticiona (ID 45495697), informando que recebeu da parte apelada um e-mail de cobrança do Programa de Recuperação das Taxas Condominiais Inadimplidas – REFIS 2023. Assevera que a respectiva cobrança descreve que os débitos do apelante são apenas dos meses de junho/2017, setembro/2017, setembro/2018, dezembro/2018, março/2020, abril/2020 e outubro/2020. Sustenta que o referido e-mail confirma o que se afirmou na peça de apelação. Contrarrazões (ID 45495703). É o relatório. Em face do contido na petição de ID 45495697, intime-se a parte apelada para que se manifeste acerca do documento juntado e apresente planilha de débitos atualizada, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos para elaboração do voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de abril de 2023. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador